Tribunal: TJDFT
Processo: 0754027-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM FACE DA RECEPTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nos arts. 180, caput, e 311, §2o, inciso III, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do réu, sem mandado judicial, violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito constatada antes da entrada no imóvel.
4. Para a configuração do crime do art. 311, §2o, do Código Penal, é suficiente que o agente mantenha ou utilize veículo cujo sinal identificador devesse saber estar adulterado, sendo irrelevante a autoria da supressão.
5. A aquisição de automóvel por preço ínfimo, na “feira do rolo”, sem documentação e em circunstâncias manifestamente suspeitas evidencia o dolo na receptação e afasta a desclassificação para a modalidade culposa.
6. A confissão judicial quanto ao crime de receptação impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que sem alteração na pena.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §2o, “b”, 44, §2o, 49, §1o, 70, caput, 180, caput e §3o, 311, §2o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, RE 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.12.2021; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, Acórdão 2077141, 0713325-49.2025.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão 1971842, 0713260-88.2024.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025.